Tribunal: TJSP
Processo: 0010826-12.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001034351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010826-12.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FELIPE LIMA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010826-12.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
2
VOTO No 51090
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010826-12.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: FELIPE LIMA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0003040-78.2017.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
ORGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de agravo em execução
interposto por FELIPE LIMA SANTOS contra a decisão de fl.
26,
datada
de
26.10.2020,
da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que, nos autos da Execução Penal no
0003040-78.2017.8.26.0041,
indeferiu
seu
pedido
de
livramento condicional.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos legais para ser agraciado
com o livramento condicional, destacando que a longa pena a
cumprir, a gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi
condenado e a suposta necessidade de prévia passagem pelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010826-12.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
3
regime intermediário não são fundamentos idôneos para obstar
a concessão da benesse almejada. Busca a reforma da
decisão (fls. 1/6).
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida (fl. 13) e, neste Tribunal,
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento (fls. 34/36).
É o relatório.
Felipe conta com condenação total
de oito anos e dez meses de reclusão pela prática dos crimes
de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.
Iniciou o cumprimento da pena em 21.5.2014 e o término dela
está previsto para 29.12.2024.
Formulado pedido de livramento
condicional, a pretensão foi indeferida, porque, “o sentenciado,
reincidente, não preenche o requisito objetivo, visto que não
cumpriu parcela necessária legalmente imposta da pena” (fl.
26).
Assim, e bem ao contrário do que
alega o agravante, a decisão combatida não apresenta
qualquer mácula, pois Felipe somente atingirá o lapso temporal
para o benefício executório perseguido em 20.7.2021, após o
desconto de 2/3 (dois terços) do crime hediondo, mais 1/2
(metade) do delito comum (fl. 18).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010826-12.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
4
De modo que, ausente o requisito
objetivo, a teor do disposto no artigo 83, incisos II e V, do
Código Penal, é de rigor a manutenção da decisão atacada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator